Tribunal: TJMT
Processo: 1071783-55.2025.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1071783-55.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Privacidade]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LIZIANE REGINA DA SILVA CAMPOS - CPF: 715.821.181-91 (APELANTE), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), RECREIO JOGOS LTDA - CNPJ: 58.414.105/0001-77 (APELADO), DEBORA APARECIDA CORREA - CPF: 327.872.578-60 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO ALVES RODRIGUES - CPF: 130.710.677-39 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE ELETRÔNICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO E DA VÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude eletrônica (“golpe do falso advogado”), reconheceu a ilegitimidade passiva do sócio corréu, declarou satisfeita a obrigação de restituição material mediante depósito judicial e julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o sócio da pessoa jurídica possui legitimidade para figurar no polo passivo, à luz da teoria da asserção; e (ii) saber se a pessoa jurídica destinatária de valores oriundos de fraude praticada por terceiros responde por dano moral suportado pela vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A teoria da asserção não autoriza a inclusão automática de sócio no polo passivo sem a indicação de conduta concreta que evidencie sua participação no ilícito ou o preenchimento dos requisitos do art. 50 do CC, sendo correta a exclusão por ilegitimidade passiva.

A desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, inexistentes no caso, diante da ausência de prova de atuação dolosa ou abusiva por parte do sócio.

A responsabilidade civil pressupõe conduta ilícita, dano e nexo causal; no caso, o evento danoso decorreu de fraude praticada por terceiros, associada à ausência de cautela da vítima, o que rompe o nexo causal.

A pessoa jurídica demandada não concorreu para o ilícito, limitando-se a figurar como destinatária dos valores, tendo, ademais, promovido a restituição integral da quantia recebida.

Inexistente nexo causal entre a conduta da empresa e o dano alegado, não há falar em indenização por dano moral, afastada a incidência da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A mera indicação do sócio na petição inicial, desacompanhada de elementos concretos de sua participação no ilícito ou de requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, não é suficiente para legitimar sua inclusão no polo passivo. 2. A transferência voluntária de valores pela vítima, induzida por fraude de terceiros, rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade civil da pessoa jurídica destinatária dos valores, quando ausente falha na prestação de serviço ou conduta ilícita própria.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Liziane Regina da Silva Campos em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação indenizatória por danos materiais e moral, que move em desfavor de Recreio Jogos Ltda. e Paulo Fernando Alves Rodrigues, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do sócio corréu, extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação a ele, e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para confirmar a tutela antecipada referente à recomposição do dano material no valor de R$ 3.971,00 (três mil, novecentos e setenta e um reais), declarando, todavia, a obrigação plenamente satisfeita face ao depósito judicial voluntário realizado pela requerida. Na mesma oportunidade, julgou improcedente o pleito de indenização por dano moral, condenando as partes, em razão da sucumbência recíproca, ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para os patronos de cada polo, restando suspensa a exigibilidade em relação à autora por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Inconformada, a apelante sustenta, em apertada síntese, a legitimidade passiva do sócio Paulo Fernando Alves Rodrigues. Defende, ainda, que o ato ilícito resta configurado pela instrumentalização da conta, gerando o dever de reparação por dano moral de natureza
in re ipsa
. Sustenta, outrossim, a necessidade de aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, com fulcro no artigo 50 do Código Civil, apontando a ocorrência de desvio de finalidade consubstanciado no uso da pessoa jurídica para a prática do ilícito.

Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, reconhecendo-se a legitimidade passiva do sócio, com a consequente condenação solidária dos apelados ao pagamento de indenização por dano moral, além da inversão integral dos ônus sucumbenciais.

Decorreu in albis o prazo para apresentação das contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Liziane Regina da Silva Campos move Ação de Indenização por Danos Materiais e Moral, em desfavor de Recreio Jogos Ltda. e Paulo Fernando Alves Rodrigues, objetivando a restituição de valores transferidos mediante fraude, a desconsideração da personalidade jurídica e a condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 39.710,00.

Alega, em apertada síntese, que foi vítima do "golpe do falso advogado". Narra que criminosos, possuindo informações reais de um processo judicial de sua autoria, entraram em contato via telefone e aplicativo de mensagens, passando-se por seu advogado e por um suposto servidor do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Sob o pretexto de exigência de pagamento de taxas para a liberação de um alvará judicial, a autora foi induzida a erro e realizou duas transferências bancárias via PIX, nos valores de R$ 2.432,00 e R$ 1.539,00, totalizando R$ 3.971,00 (três mil, novecentos e setenta e um reais), montante este que foi creditado na conta bancária de titularidade da primeira requerida (Recreio Jogos Ltda.).

Registre-se que, deferida a liminar de bloqueio, os requeridos compareceram espontaneamente aos autos, noticiando a devolução integral e realizando o depósito judicial do valor de R$ 3.971,00 (id. 351896486).

Os requeridos apresentaram contestação defendendo que o sócio Paulo Fernando Alves Rodrigues é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois não preenchidos os requisitos do artigo 50 do Código Civil. No mérito, argumentam que a empresa atua como mera intermediadora de pagamentos e não teve qualquer participação ou ingerência na fraude, a qual decorreu de ato de terceiros aliados à culpa exclusiva da vítima, que realizou as transferências de forma voluntária e sem cautela. Defendem a ausência de nexo causal e a inexistência de dano moral.

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos em face da empresa. Inicialmente, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do sócio, extinguindo o feito em relação a ele sem resolução do mérito. No que tange aos pedidos principais, confirmou a tutela cautelar e reconheceu o dever de restituição material no valor de R$ 3.971,00, declarando, contudo, a obrigação satisfeita em virtude do depósito judicial e levantamento já realizados. Por fim, julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral e indeferiu o pleito de desconsideração da personalidade jurídica, condenando as partes ao pagamento proporcional das custas e honorários, observada a gratuidade da justiça deferida à autora.

Não concordando com a r. sentença, recorre a autora, sustentando, em suma, que a sentença deve ser reformada para reconhecer a legitimidade passiva do sócio à luz da Teoria da Asserção, bastando a imputação feita na inicial para sua manutenção na lide. No mérito, defende a efetiva responsabilidade civil da empresa, sob o argumento de que esta concorreu determinantemente para a consumação da fraude ao fornecer sua chave PIX aos estelionatários, caracterizando ato ilícito que gera dano moral presumido (
in re ipsa
). Sustenta, ainda, a configuração de desvio de finalidade a justificar a desconsideração da personalidade jurídica (art. 50, CC), pugnando pela condenação dos apelados e pela inversão integral do ônus de sucumbência.

Ab initio
, convém analisar a alegação de legitimidade passiva do sócio, sob o argumento de que a legitimidade passiva deve ser aferida à luz da Teoria da Asserção, logo, a simples menção do nome do sócio na petição inicial bastaria para consolidar sua pertinência subjetiva na lide.

Sem razão. É cediço que a jurisprudência pátria, capitaneada pelo Superior Tribunal de Justiça, adota a Teoria da Asserção para a verificação das condições da ação. Nessa linha, a legitimidade das partes é analisada em abstrato, admitindo-se como verdadeiros, em um primeiro momento, os fatos narrados na petição inicial. Contudo, essa presunção processual não é absoluta ao ponto de chancelar inclusões temerárias ou desprovidas de qualquer conexão lógica com a causa de pedir.

Desse modo, a mera alegação de fraude, indicando a conta da pessoa jurídica como receptora dos valores, sem narrar, de forma individualizada e específica, qualquer conduta dolosa, de gestão fraudulenta ou de locupletamento direto por parte da pessoa física do sócio, não tem o condão de atrair sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, quando não comprovados os requisitos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Portanto, o juízo de origem agiu com acerto ao reconhecer a ilegitimidade passiva de Paulo Fernando Alves Rodrigues.

Ultrapassada a questão da pertinência subjetiva, verifico que a controvérsia central do mérito reside em perquirir se a empresa requerida, ao receber em sua conta bancária os valores oriundos de fraude praticada por terceiros contra a autora, possui o dever de indenizá-la por dano moral.

Pois bem. Quanto ao mérito da responsabilidade civil, observa-se que o artigo 186 do Código Civil condiciona o dever de indenizar à coexistência de três elementos fundamentais: a conduta ilícita, o dano efetivo e o liame de causalidade entre ambos. Malgrado os argumentos expendidos pela recorrente, a sentença não merece reparos.

Pela análise acurada dos autos, observo que a apelante fundamenta seu pedido de reforma apresentando jurisprudência na qual o titular da conta bancária utilizada para fraude foi responsabilizado. Neste momento, aplico a técnica da distinção (
distinguishing
), uma vez que o precedente colacionado pela recorrente trata de hipótese em que restou comprovada a "cessão imprudente" da conta bancária a terceiros, ou seja, uma conduta ativa e negligente de "emprestar" a conta para o fraudador.

No caso
sub occuli
, não há elementos que indiquem que a empresa apelada tenha cedido voluntariamente sua conta para a consecução do delito. Ao revés, o acervo probatório demonstra que o prejuízo suportado pela autora derivou diretamente da manobra criminosa perpetrada por estelionatários, potencializada pela ausência de diligência mínima da própria vítima. Isso porque, ao ser ludibriada, efetuou transferências bancárias de maneira voluntária, sem realizar a verificação elementar da identidade do beneficiário ou da veracidade das instruções recebidas, evidenciando que o evento danoso se originou de fatores externos à conduta da requerida.

Por seu turno, a requerida, conquanto tenha sido a beneficiária dos valores transferidos, tão logo tomou conhecimento da demanda, providenciou a restituição integral da quantia despendida pela autora, por meio de depósito judicial, conforme documentado no id.

351896493.

Considerando os fatos apresentados, pode-se concluir que não deve ser imputado à pessoa jurídica demandada, a responsabilidade civil por fato de terceiro ou culpa exclusiva da vítima no momento da transferência.

Sobre a temática, a jurisprudência desta Corte de Justiça tem caminhado no sentido de que, em casos onde a vítima realiza transferências voluntárias induzida por terceiros, o nexo de causalidade é rompido pela culpa exclusiva de terceiro (o estelionatário) ou da própria vítima (que agiu sem a devida cautela).

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
GOLPE DO FALSO ADVOGADO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX AUTORIZADAS PELO PRÓPRIO USUÁRIO.
ACIONAMENTO DO MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED). AUSÊNCIA DE SALDO NA CONTA DESTINATÁRIA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]Tese de julgamento: “
1. A realização de transferências via Pix pelo próprio consumidor, após induzimento por golpe de engenharia social em ambiente externo à instituição financeira, configura fortuito externo e afasta a responsabilidade civil do fornecedor, quando ausente defeito na prestação do serviço
.[...]”
.
(RAC 1027052-08.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira,

j. 25.02.2026 - grifei).

Não ignoro a frustração e o aborrecimento suportados pela recorrente ao ser vítima de golpe financeiro. No entanto, o dano moral pressupõe a lesão a direitos da personalidade diretamente causada pelo ofensor, de modo que, rompido o nexo de causalidade, não há que se falar em dano moral indenizável.

Em julgamento de casos análogos, assim já decidiu este e. Tribunal, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – [...] CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INSTRUMENTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO – ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – [...] – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe. Ainda, não há falar em restituição do indébito, porquanto comprovada a legitimidade dos descontos e contratação.
”.
(RAC 1000565-80.2024.8.11.0047, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves,

Julgado 06.08.2025 - grifei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Em obediência ao comando inserto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte apelante aos patronos da parte apelada de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tal condenação, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal, por ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026